Tribunal: STF
Processo: RE 567678
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Produção de prova pericial. Preclusão. Análise do contexto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Ausência de repercussão geral; Tema 424. Matéria infraconstitucional. 3. Pedidos de ingresso no feito prejudicados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.